Tribunal: TJSP
Processo: 0011918-86.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Faltas disciplinares graves. Prescrição. Inocorrência. Aplicação por analogia dos prazos previstos no Código Penal. Nulidade. Ausência de fundamentação em decisão judicial. Não configuração. Desrespeito, desobediência e ameaça. Suficiente comprovação das faltas, na esteira da sindicância apuradora. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação das faltas em atenção às

Ementa:
Agravo em execução penal. Faltas disciplinares graves. Prescrição. Inocorrência. Aplicação por analogia dos prazos previstos no Código Penal. Nulidade. Ausência de fundamentação em decisão judicial. Não configuração. Desrespeito, desobediência e ameaça. Suficiente comprovação das faltas, na esteira da sindicância apuradora. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação das faltas em atenção às provas colhidas. Atipicidade da conduta não configurada. Dever de respeito e obediência que se impõe aos custodiados, pois sujeitos à disciplina. Reflexos da falta grave quantificados pelo Juízo sem excessos. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011918-86.2019.8.26.0502, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RODRIGO DE
SOUZA LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011918-86.2019.8.26.0502 - Sorocaba - VOTO No 11.104 2/8 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 1 9 1 8 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 0 2
A g r a v a n t e : R o d r i g o d e S o u z a L o p e s
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a m p i n a s
D E E C R I M U R 4
VOTO No 11.104
Agravo em execução penal. Faltas disciplinares
graves.
Prescrição.
Inocorrência.
Aplicação
por
analogia dos prazos previstos no Código Penal.
Nulidade. Ausência de fundamentação em decisão
judicial.
Não
configuração.
Desrespeito,
desobediência e ameaça. Suficiente comprovação das
faltas,
na
esteira
da
sindicância
apuradora.
Inviabilidade de absolvição ou desclassificação das
faltas em atenção às provas colhidas. Atipicidade da
conduta não configurada. Dever de respeito e
obediência que se impõe aos custodiados, pois
sujeitos à disciplina. Reflexos da falta grave quantificados pelo Juízo sem excessos.
Desprovimento do recurso.
1) RODRIGO DE SOUZA LOPES, representado pela
Defensoria Pública, interpõe agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 80, que, reconhecendo as faltas disciplinares
graves praticadas em 29/4/2018, determinou a anotação das infrações para
que produzam seus efeitos legais, consignando ainda a perda de 1/6 dos
dias remidos, além da regressão, se o caso, ao regime fechado.
Conforme minuta, a defesa pugna, inicialmente, pelo
reconhecimento da prescrição, nos moldes da Lei no 8.112/1990, aplicada
analogicamente. Pede ainda a anulação da r. decisão do Juízo do
DEECRIM por ausência de fundamentação. Ainda, busca a absolvição do
detento por insuficiência de provas ou ausência de dolo, ou,
subsidiariamente, a desclassificação da natureza da falta para média.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011918-86.2019.8.26.0502 - Sorocaba - VOTO No 11.104 3/8 V
Quanto às consequências da falta disciplinar, requer seja aplicado único
prazo, de 12 meses, de reabilitação da conduta carcerária (fls. 1/13).
Processado e respondido o recurso (fls. 90/95), a r. decisão
combatida foi mantida pelos próprios fundamentos (fls. 96). A d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 104/109).
É o relatório.
2) Nego provimento ao agravo.
Segundo consta, o agravante RODRIGO DE SOUZA LOPES
teve reconhecidas duas faltas disciplinares graves, cometidas em
29/4/2018 no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, onde permanecia,
em situação análoga ao regime fechado, após ser preso em flagrante por
delito cometido no dia anterior.
De início, não há que se falar em prescrição relativamente às
faltas disciplinares graves.
Os fatos foram cometidos em 29/4/2018, ao passo que o
prazo aplicável à espécie, de 3 anos (art. 109, VI, do CP, empregado por
analogia), não decorreu nem sequer entre as faltas e o momento
presente.
A tese defensiva acerca da prescrição, embora respeitável,
revela-se minoritária e foi superada, sobretudo no âmbito dos Tribunais
Superiores, pela corrente majoritária que propõe a solução da controvérsia
por meio de analogia pautada no art. 109 do Código Penal.
Sobre
o
tema,
confira-se:
“REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de
que, à míngua de previsão específica na Lei n. 7.210/1984, o prazo de prescrição
para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal
é o regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se
verificada após a edição da Lei no 12.234/2010. 2. No caso dos autos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011918-86.2019.8.26.0502 - Sorocaba - VOTO No 11.104 4/8 V
transgressão disciplinar ocorreu no dia 4-12-2012, tendo a decisão prolatada em
20-8-2013, constatando-se, portanto, não ter transcorrido o lapso
prescricional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no
REsp 1606201/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
27/04/2017, DJe 10/05/2017).
Com essas considerações, fica rejeitada a hipótese de
prescrição. Em tempo, não convence a alegada ausência de
fundamentação que macularia a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
sobre o reconhecimento das faltas disciplinares graves.
Ainda que de maneira concisa, o i. Julgador a quo expôs as
suas razões de decidir com clareza, ratificando a deliberação acerca do
mérito das faltas graves apresentada pela Autoridade Administrativa (fls.
36/44 e 64/66), esta, por sua vez, longamente fundamentada.
Estão superadas as questões introdutórias, portanto.
Ao contrário do que pretende a defesa, não é caso de
absolvição do agravante RODRIGO, tampouco de desclassificação da
natureza das faltas disciplinares que lhe foram atribuídas e regularmente
apuradas.
Segundo consta dos comunicados de evento, o agravante
teria desrespeitado e ameaçado agentes de segurança penitenciária. Às
14h30min, durante revista, foi surpreendido tentando entrar na unidade
prisional com uma aliança de metal e um terço de madeira, escondidos em
sua boca, ocasião em que afirmou aos agentes: “essa cadeia é um lixo,
vocês são tudo um lixo e eu sou do PCC” (comunicado no 102/2018 fls.
15). Às 16h30min, recusando-se a parar de gritar e a submeter-se ao
procedimento de inclusão, RODRIGO afirmou a um dos agentes: “tira minha
algema e vamos sair no soco, daí você vai ver o que é bom, seu merda”
(comunicado no 103/2018 fls. 49).
Os fatos foram confirmados, nas sindicâncias apuradoras,
pelos agentes de segurança penitenciária que presenciaram e sofreram
as condutas do agravante (fls. 25/26, 27/28, 58 e 59).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011918-86.2019.8.26.0502 - Sorocaba - VOTO No 11.104 5/8 V
Quanto ao primeiro fato, RODRIGO alegou que um agente
penitenciário chutou seus pertences pessoais, após o que discutiram, tendo
afirmado que é do PCC apenas quando o funcionário fez menção de agredi-
lo (fls. 23/24). Quanto à segunda acusação, negou-a, mas sem fornecer
maiores detalhes (fls. 56/57).
À luz das provas colhidas, a negativa do agravante, cujo
temperamento incontido e disciplinado ficou bem demonstrado, encontra-se
isolada e sem credibilidade.
Inexiste motivo para se duvidar das declarações dos agentes
de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o
crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade perante
qualquer outro levado à fala, independente da profissão.
Coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos
depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação
da falta grave.
Não se despreze que, por certo, não há como exigir
testemunhas estranhas aos quadros funcionais para depor acerca de
eventos verificados no interior de uma unidade prisional, localidade cujo
acesso é, óbvio dizer, restrito.
Neste sentido: “Não há razão para se duvidar da palavra dos
agentes públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e
penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos
agentes do Poder Público, o que não se verifica na, hipótese dos autos, tanto assim
que nada se alegou e se comprovou a respeito” (TJSP, agravo em execução
penal no 0049658-08.2014.8.26.0000, 9a Câm. Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, 29/01/2015).
Os fatos são tipificados como infringência ao art. 50, VI, c.c.
art. 39, II e V, e art. 52, todos da LEP, e, neste passo, configuram falta
disciplinar grave, ausente possibilidade de desclassificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011918-86.2019.8.26.0502 - Sorocaba - VOTO No 11.104 6/8 V
A conduta de confrontar agentes penitenciários em vez de
acatá-los, ofendendo-os com expressões como “lixo” e “merda” e
ameaçando-os com alusão à conhecida organização criminosa, nitidamente
extrapola os limites de tolerância exigidos para convivência ao preso em
cumprimento de pena (ou provisório, como in casu).
Não se cogita, assim, de falta disciplinar média, ante a
caracterização da desobediência, desrespeito e da ameaça.
Inegavelmente, os presos provisórios e em cumprimento de
pena estão sujeitos à disciplina recrudescida, sob a custódia do Estado.
Devem obedecer a normas internas e a ordens de funcionários do Presídio
como forma de alcançar-se a ressocialização, submetendo-se, sem
exceções, às disposições legais e regulamentares.
Fossem os órgãos de execução penal tolerantes com a
desobediência e desrespeito dos internos, daí decorreria sério risco para a
ordem e disciplina que devem orientar a rotina das unidades prisionais,
assim dificultando a busca pelos objetivos da pena. Aceitar a ideia de
“pequenas indisciplinas”, despidas de importância, acabaria no caos.
Faltas graves caracterizadas, fica mantida a respectiva
anotação.
A perda de dias remidos foi dosada com moderação e não
comporta ajustes, estando respaldada pelo art. 127 da LEP. Não houve
regressão, pois, no momento da infração, o preso não usufruía de regime
prisional mais favorável.
Enfim, dedico-me à irresignação defensiva relacionada à
Resolução no 144/10 da Secretaria de Administração Penitenciária, que
institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de
São Paulo, especificamente no que diz respeito ao prazo e regras de
reabilitação das faltas disciplinares.
Antes de doze meses dos fatos, a falta grave é considerada
pendente de reabilitação, com a consequente classificação do
comportamento carcerário do preso como “mau”.
Na hipótese de novo episódio de indisciplina, o preso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011918-86.2019.8.26.0502 - Sorocaba - VOTO No 11.104 7/8 V
reincidente terá que cumprir não só prazo de reabilitação referente à
primeira falta, como também o novo prazo decorrente da segunda falta,
somando-se os períodos de reabilitação, “detraído” o tempo já
descontado.
Tudo deriva da Resolução SAP no 144/10.
Confira-se:
“Artigo 89 O preso em regime fechado ou em regime semiaberto
tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do
comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção imposta: I- 03 (três)
meses para as faltas de natureza leve; II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza
média; III - 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave.
Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza,
durante o período de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo até
então cumprido. Parágrafo único - com a prática de nova falta disciplinar, exige-se
novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo estabelecido para a
falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido”.
A Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária,
quando prevê prazos de reabilitação das faltas graves, médias e leves, não
deságua em inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, limitando-se a
expressar a competência concorrente entre União e Estados Federativos
para legislar sobre direito penitenciário mediante veículo normativo cabível
para tal finalidade.
Neste sentido: “Quanto à suposta desobediência à Constituição,
pelo princípio da reserva legal, não há que se falar em inconstitucionalidade formal
do artigo 89, da Resolução 14/2010, editada pela Secretaria de Administração
Penitenciária. Ao editar tal resolução, o Estado vale-se de sua competência para
regulamentar questões específicas referentes ao direito penitenciário, nos termos do
art. 24, I, da Constituição Federal” (Agravo em execução penal no
7003973-19.2013.8.26.0637, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Péricles Piza, 14/07/14).
Não há que se falar em reabilitação concomitante das faltas
graves praticadas pelo agravante. É salutar que cada falta disciplinar gere

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011918-86.2019.8.26.0502 - Sorocaba - VOTO No 11.104 8/8 V
seu prazo de reabilitação, de modo que, ao praticar mais faltas, o
reeducando deva aguardar mais tempo até ter seu comportamento
carcerário novamente avaliado como bom. Não fosse assim, reeducandos
disciplinados e indisciplinados teriam os mesmos direitos ao mesmo
período, em nítido desestímulo à manutenção da adequada conduta
carcerária.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
agravo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator